Tribunal: TJMT
Processo: 1000177-62.2022.8.11.0011
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000177-62.2022.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[FAZENDA DO MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE (APELANTE), MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE - CNPJ: 03.755.477/0001-75 (APELANTE), EBAZAR.COM.BR. LTDA - CNPJ: 03.007.331/0001-41 (APELADO), LAIS ARRUDA MARINI - CPF: 412.057.738-43 (ADVOGADO), DANIEL BECKER PAES BARRETO PINTO - CPF: 138.870.367-00 (ADVOGADO), LUIZ GUSTAVO DE OLIVEIRA RAMOS - CPF: 121.858.198-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – MULTA DO PROCON – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE
QUANTO A AUTUAÇÃO

–
VALOR EXCESSIVO

–
NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Tratando-se de serviço de compra e venda no domínio do Embargante, depreende-se que o anunciante é pessoa física que não exerce profissionalmente atividades de venda, logo, equipara-se à condição de consumidor, mediante aplicação da teoria finalista aprofundada (mitigada), em razão de sua manifesta vulnerabilidade econômica e técnica em relação à empresa.

2
.
As multas aplicadas pelo Órgãos de Defesa do Consumidor estão sujeitas ao controle de razoabilidade e de proporcionalidade, que, em razão da propositura dos presentes embargos à execução, passou a ser, neste caso, realizado pelo Poder Judiciário.

3.
A
aferição do cometimento da infração questionada e da proporcionalidade da sanção administrativa, notadamente no que tange ao valor da multa, deve ser imposta à luz da gravidade da infração, a ser considerado que o consumidor supostamente sofreu prejuízo de R$ 3.599,50 (vide proc. Administrativo), não havendo, mesmo nesse caso, justificativa para aplicação de multa no patamar de
R$ 37.500,00 (trinta e sete mil e quinhentos reais).

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia
Câmara
:

Trata-se de
recurso de

a pelação c ível interpost o pel o
Município de Mirassol D’Oeste

contra a r. sentença proferida pel
o
Ju
ízo d
a 1a Vara da Comarca de Mirassol D’Oeste,
que, nos au
tos d
os Embargos à Execução Fiscal
no 1000177-62.2022.8.11.0011,
julgou
parcialmente procedente

a pretensão
inicial
, nos seguintes termos:

“1– Ante do exposto, JULGAM-SE PARCIALMENTE PROCEDENTES os embargos opostos, para determinar a redução da multa arbitrada ao valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), determinando-se a substituição da CDA que lastreia e execução.

2 – CONDENA-SE o embargado ao pagamento de honorários no valor de 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido, ao passo que, determina-se
o rateio entre as partes das custas processuais.

3 – EXTINGUE-SE
o feito com a resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do CPC.

4 – Após o trânsito em julgado, TRASLADE-SE
cópia da presente sentença ao processo principal.

5 – Na sequência, ARQUIVEM-SE
os autos.

Mirassol d’Oeste/MT, data da assinatura eletrônica”.

Inconformado, recorre
o
Embarga
do,
aduzindo, em apertada síntese,
que
o
PROCON Municipal não descumpriu qualquer ordenamento legal ou princípio constitucional para arbitramento da multa, e que a recorrida deixou de apresentar o “Balanço de Demonstrativo de Resultado do Exercício DRE”, o que serviria de parâmetro para arbitramento do valor da multa.

Sustenta que é plenamente válido o procedimento administrativo instaurado pelo órgão fiscalizador,
porquanto o PROCON Municipal detém competência para, por ato próprio, fiscalizar o cumprimento do dispositivo da lei consumerista.

Requer, ao final,
o provimento do recurso e a reforma da sentença,
a fim de que se mantenha
incólume
a multa aplicada
, requerendo, ainda, a condenação da recorrida
ao pagamento dos honorários de sucumbência, no importe de 20% (vinte por cento) do valor da causa.

O
apelad
o

EBAZAR.COM.BR
LTDA

apresentou
c
o
ntrarrazões
(Id. 204262194), pugnando pelo desprovimento do recurso.

Dispensada a intervenção ministerial
,
em atenção à Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara
:

Conheço do recurso, presentes os pressupostos de admissibilidade.

Extrai-se dos autos principais que foi ajuizada execução fiscal pelo
Município de Mirassol D’Oeste
em face de
EBAZAR.COM.BR
, visando o recebimento do crédito no valor de R$
30.000,00 (trinta mil reais),

inscrito na CDA n
o

76/2021
, decorrente de multa aplicada pelo PROCON
municipal,
em razão
de
reclamação de terceiro interessado,
suposta
vítima de fraude no domínio do
site do Apelante.

Verifica
-se do processo administrativo acostado (Id. 204260248
-
Id. 204262154) e do exposto aos autos
que:

1. O reclamante realizou a venda do produto em questão pelo valor de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais);

2. Constatada a fraude (de autoria anônima aos autos)
pelo comprador do produto, que foi enviado
,
foi realizada a devolução administrativa

do valor integral para conta bancária de titularidade

do vendedor
em 26.01.2019 – antes
mesmo
da propositura da reclamação administrati
va.

Assim,
PROCON constatou que o consumidor formulou denúncia em face do
E
mbargante, sustentand
o o descumprimento d
o previsto na legislação consumerista
.

Em razão de tal fato,
através do processo administrativo
no 51.034.001.19.0000037, instaurado 01.02.2019
,
resultou na aplicação de multa de

R$ 37.500,00 (trinta e sete mil e quinhentos reais), reduzida após defesa administrativa para R$ 30.000,00 (trinta mil reais)
, a qual foi inscrita em dívida ativa,

sendo a

CDA no 76/2021
, o que é
objeto da
insurgência recursal.

De início, consigno que o poder de polícia do Procon é amplamente reconhecido pela doutrina e pela jurisprudência como uma “faculdade de que dispõe a Administração Pública para condicionar e restringir o uso e gozo de bens, atividades e direitos individuais, em benefício da Coletividade e do próprio Estado” (MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Municipal Brasileiro. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2006, p. 469).

O órgão, na condição de defesa do consumidor, exerce poder de polícia em relação às normas protetivas estabelecidas na Lei n. 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor), o que o habilita a impor multas em casos de transgressões daquelas regras.

Pois bem. As multas aplicadas pelo Órgãos de Defesa do Consumidor estão sujeitas ao controle de razoabilidade e de proporcionalidade, que, em razão da propositura dos presentes embargos à execução, pass
ou
a ser, neste caso, realiza
do pelo Poder Judiciário.

In
casu
, o Juízo de origem entendeu pela existência da infração praticada pela recorrente
, pois, de fato, preceitua o art. 14 do CDC que: “O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”.

Tratando-se de serviço de compra e venda no domínio do Embargante,
Mercado Livre
, depreende-se que o anunciante é pessoa física que não exerce profissionalmente atividades de venda, logo, equipara-se à condição de consumidor, mediante aplicação da teoria finalista aprofundada (mitigada), em razão de sua manifesta vulnerabilidade econômica e técnica em relação à
empresa.

Constatou-se que a fraude supostamente perpetrada por terceiro “decorreu do vazamento de dados internos do website administrado pela embargante, sendo o evento danoso inerente ao próprio risco da atividade desempenhada”.

Desse modo, cristalina a responsabilidade do Apelado
quanto à restituição dos prejuízos decorrentes de possível fraude, que não foi
afastada
.

Nada obstante, ao contrário do que sugere o
Município de Mirassol D’Oeste
,
a multa administrativa, mesmo após redução,
não foi aplicada
com base nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
. Aos termos do art. 57, do Código de Defesa do Consumidor:

“Art. 57. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei no 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos”.

Nesse contexto, forçoso concluir que o valor da penalidade administrativa deve levar em consideração os seguintes critérios: i) gravidade da infração;
ii
) vantagem auferida pelo fornecedor e
iii
) condição econômica do fornecedor.

Dessa forma, a aferição do cometimento da infração questionada e da proporcionalidade da sanção administrativa, notadamente no que tange ao valor da multa,
deve ser
imposta à luz da gravidade da infração
,
a ser considerado que o consumidor
supostamente
sofreu prejuízo de R$ 3.599,50
(vide proc. Administrativo)
,
não havendo
, mesmo nesse caso,
justificativa para aplicação de multa no
patamar de R$ 37.500,00 (trinta e sete mil e quinhentos reais).

No mais, a

incursão no conjunto fático-probatório dos autos
permite constatar que o montante da venda do produto objeto da fraude foi devolvido
ao consumidor
pela empresa
ainda em 26.01.2019, antes da propositura da reclamação administrativa.

A título de esclarecimento, ao Poder Judiciário é dada a possibilidade de apreciar os atos administrativos, sob a perspectiva da sua legalidade, e não do seu mérito, sob pena de invasão da discricionariedade administrativa conferida pelo próprio legislador.

Sobre o tema, vale ressaltar a sempre precisa lição de Maria Sylvia Zanella Di Pietro (Direito Administrativo, 16a edição, Ed. Atlas, São Paulo: 2003), que assevera:
“O Poder Judiciário pode examinar os atos da Administração Pública, de qualquer natureza, sejam gerais ou individuais, unilaterais ou bilaterais, vinculados ou discricionários, mas sempre sob o aspecto da legalidade, e agora, pela

Constituição, também sob o aspecto da moralidade (art. 50, inciso LXXIII, e 37)”
.

É nesse sentindo o entendimento deste Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – AUTOS DE INFRAÇÃO - MULTAS APLICADAS PELO PROCON – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – DEFESA ADMINISTRATIVA PROTOCOLADA VIA POSTAL – TEMPESTIVIDADE RECONHECIDA – TERMO INICIAL DATA DA POSTAGEM – CERCEAMENTO DE DEFESA – CONFIGURADO – INOBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, DA PROPORCIONALIDADE E AO ART. 57 DO CDC – REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Quanto a verificação do acerto ou desacerto da aplicação de multa pelo PROCON, ressalto que não cabe ao Judiciário rever o mérito dos atos administrativos, mas apenas verificar se foram observados os procedimentos e as normas legais. 2. Para fins de análise de tempestividade de interposição da defesa administrativa deve ser levado em consideração a data da postagem nos correios, sendo irrelevante, para este fim, a data do protocolo nas dependências do Órgão Julgador, razão pela qual, houve o cerceamento de defesa no caso em tela, em razão do Procon ter considerado intempestiva a impugnação apresentada. 3.
A despeito de correta a imposição de multa pelo PROCON ao fornecedor que viole normas de proteção ao consumidor, não se pode admitir a fixação da sanção em valor excessivo e desproporcional à conduta da infratora. 4. O valor fixado para a multa está em desacordo com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, o que impõe a redução da multa imposta no auto de infração no 2016.02.38 (CDA No 82/2019), de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil) para R$ 2.684,24 (dois mil seiscentos e oitenta e quatro reais e vinte e quatro centavos), tal como levado a efeito pelo juízo de origem. 5. Recurso conhecido e desprovido
(N.U 1016557-92.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, YALE SABO MENDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/08/2021,
Publicado
no DJE 13/09/2021) [
g.n
]
.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA – PROCON – DIREITO DO CONSUMIDOR- MULTA- VALOR EXCESSIVO – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Sabe-se que a condição para a sustentação de um ato administrativo é a sua validade e eficácia. Para tanto, a legalidade desse ato é uma condição primeira de sua essência, o que faz com que todo ato administrativo seja, obrigatoriamente, praticado em conformidade com a lei. Demais disso, os referidos atos devem estar consentâneos com os princípios da moralidade, finalidade, eficiência e publicidade. Nesse contexto, não é dado ao Poder Judiciário intervir, pronunciar acerca da conveniência, oportunidade ou eficiência de um ato administrativo, cabendo a ele apenas o exame e a regularidade formal dos atos.
Dessa forma, o Poder Judiciário pode intervir no exame do mérito da multa administrativa aplicada pelo PROCON, sendo lícito à parte a quem se atribuiu a multa discutir os critérios fáticos-jurídicos que orientaram o órgão fiscalizados a reconhecer a existência de violação a preceitos da legislação consumerista. A aplicação de penalidade deve pautar-se nos princípios constitucionais da razoabilidade e da proporcionalidade
(N.U 1002811-06.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/11/2019,
P
ublicado

no DJE 12/11/2019) [
g
.n
]
.

D
o
cotejo dos elementos, verifica-se que
a redução da multa imposta é a medida a se impor, em conformidade aos fundamentos aduzidos pelo Magistrado a q
uo, no importe de R$ 7.000,00 (sete mil reais).

Em derradeiro arremate, tem-se que, em relação aos honorários de sucumbência recursal, dispõe o art. 85, § 11o, do CPC/2015:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do
vencedor.

(...)

§ 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento.

Vale frisar, todavia, que há pertinência do arbitramento dos honorários de sucumbência recursal quando mantida a sentença, negando-se provimento ao recurso interposto ou quando inadmitido o recurso. Por outro lado, provido o recurso e reformada a sentença, inverte-se apenas a sucumbência, de modo que a parte outrora sucumbente (devedor dos honorários) passa a ser a vencedora (credor da verba honorária).

No caso versado, em razão da
procedência parcial
do pedido inicial, o magistrado de origem condenou o
Município de Mirassol D’Oeste
ao pagamento de honorários sucumbenciais
,
no importe de
10
% do valor da causa.

No que concerne à sucumbência da parte
Apelante
, entendo que a sentença merece reparo. É que a fixação dos honorários advocatícios decorre do princípio da sucumbência. E, em razão disso, aquele que perder a causa tem o dever de pagar as custas e os honorários de advogado (art. 85, CPC/15).

Cotejando a pretensão deduzida na inicial e
d
o
parcial reconhecimento
do direito do
Embargante
, conclui-se ter havido vitória do
Embargante
no percentual de
50
% (
cinquenta
por cento) e, lado outro, ter se sagrado exitosa o
Embargado
nos restantes
50
% (
cinquenta
por cento), notadamente por não se desconsiderar que embora reconhecido o direito à redução do valor da multa,
certo é que o pleito quanto a anulação do ato administrativo foi
afastado
, o que fulmina parte do pedido.

Feitos tais apontamentos, fica fácil concluir que a divisão dos ônus sucumbenciais deve se dar no importe de
5
0
% (
cinquenta
por cento) em favor da parte
Embargante

e
5
0
% (
cinquenta

por cento) para o
Embargado
,
em relação ao
"quantum"
total fixado em sentença (10%).

Portanto, resta caracterizada a sucumbência recíproca, a justificar a distribuição dos ônus correspondentes de forma proporcional entre os litigantes.

Convém enfatizar, em situações em que há a derrota parcial de cada litigante, o CPC/15 assim apregoa:

Art. 86. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.

Nessa ordem de ideias,
inexorável
e lícito reconhecer a sucumbência recíproca entre os litigantes, de modo que compete a cada um o pagamento dos ônus sucumbenciais conforme os montantes acima especificamente estabelecidos (art. 86, CPC/15).

Convém ainda registrar, o
Embargado/Apelante
está isento do pagamento de custas processuais, nos termos d
a Lei no 7.603/2001
.

Mediante tais considerações,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso,

para
reformar
a
r.

sentença

somente
no tocante aos h
onorários de sucumbência
, os quais

fixo
na proporção de 50% para cada parte
em relação ao "quantum" total fixado em sentença (10%)
, ficando o pagamento das custas judiciais distribuído na mesma proporção
, observada a isenção em relação ao
Apelante
.

Mantido o valor da multa
administrativa
fixad
a
pelo Juízo, no importe de R$ 7.000,00 (sete mil reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2024